Tribunal: TJDFT
Processo: 0708513-60.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708513-60.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EXPRESSO VILA RICA LTDA - ME, INVESTPREV SEGURADORA S.A. APELADO: R. R. F. D. S. DESPACHO Intime-se a seguradora ré para que, querendo, no prazo legal, manifeste-se sobre os documentos apresentados na petição de ID 41574558. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator